Tribunal: TJPA
Processo: 0019187-32.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019187-32.2016.8.14.0401

APELANTE: SIRLEY HORÁCIO DO PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDA.
1. Não há que se falar em tentativa de roubo ao argumento de que não houve a posse mansa da
res furtiva
, pois é entendimento consolidado na Súmula 582, do C. STJ, que para consumação desse crime é suficiente a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça. 2. É insuficiente para o deferimento da gratuidade da justiça a simples declaração de pobreza, devendo o réu fazer prova da sua hipossuficiência, ressalvando-se, porém, que a fase executória é momento mais adequado para aferição da miserabilidade do condenado, devendo o pedido ser dirigido ao Juízo de Execução.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SIRLEY HORÁCIO DOS PASSOS
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a denúncia, em suma, que, no dia 12 de agosto de 2016, por volta das 12h, o réu, juntamente com uma comparsa não identificada, abordou a vítima que estava em frente à própria residência, situada na rua Doutor Virgílio Mendonça, Bairro do Guamá, nesta Cidade de Belém/PA, e, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, subtraiu-lhe um aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Ato contínuo, a polícia foi acionada e conseguiu prender em flagrante somente o apelante, quem detinha consigo o simulacro utilizado e a
res furtiva
(cf. ID 4702903).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, a MM. Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 4702978).

Inconformado, pugna o apelante pelo reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo e pela concessão da gratuidade de justiça (cf. 4702980)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (cf. 4702982).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 5395014).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Autoria e materialidade delitivas incontroversas.

Esta apelação tem como cerne o pedido de reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo a que foi condenado o apelante, argumentando a defesa que, apesar de este ter efetivamente subtraído o bem, não pôde, dele, usufruir livremente, pois foi imediatamente perseguido e preso pela polícia.

Sem razão. Senão vejamos.

Como é cediço, a tese esposada pela defesa é rechaçada frontalmente por entendimento pacífico e sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, adotando a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), assentou em seu verbete n. 582 que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por curto espaço de tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente, mesmo havendo recuperação da coisa roubada, dispensando-se que a posse seja mansa e pacífica ou desvigiada.

Essa é exatamente a situação que dos autos emerge, a qual foi inclusive confessada pelo réu (ID 4702992), quem foi preso em flagrante nas imediações do local dos fatos, levando consigo o aparelho celular que subtraiu da vítima mediante grave ameaça.

Portanto, resta farta e indubitavelmente comprovada a inversão da posse da
res furtiva
, pouco importando, repise-se, se essa era mansa ou não para que o crime de roubo seja tido por consumado, não havendo que se falar em tentativa.
Desse modo, indefiro o pedido
, inexistindo reparos a fazer na pena imposta ao apelante.

Por fim, consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça. Pois bem, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados. Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Em tal cenário, o
indeferimento do pedido é medida que se impõe
.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR (MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP) DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA. COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6.
A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/08/2023